Tribunal: TJSP
Processo: 1001327-38.2017.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retrocessão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001327-38.2017.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
MAXWELD COMERCIO E SERVICOS DE SOLDAGEM, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-38.2017.8.26.0625/50000 -Voto no 29.268
2
VOTO No 29.268
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001327-38.2017.8.26.0625/50000
COMARCA DE TAUBATÉ
EMBARGANTE: MAXWELD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOLDAGEM
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão (fls. 231/236) que desproveu apelação tirada de
sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos iniciais e tornou definitiva a
reintegração da autora na posse da área descrita na inicial revogando a Doação
Onerosa com Cláusula de Reversão assinada pelas partes, e,
consequentemente, revertendo o bem ao patrimônio municipal.
Alega-se, em síntese, que o acórdão padece de
omissão quanto à necessidade de esclarecimento sobre descumprimento dos
encargos previstos na escritura de doação, uma vez que a mora decorreu de
caso fortuito, bem como contradição tendo em vista estar o imóvel invadido por
terceiros sem o conhecimento do embargante.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001327-38.2017.8.26.0625/50000 -Voto no 29.268
3
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia, enfrentando
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pela Turma Julgadora.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que há, na verdade, é
confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese sustentada pelo
embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é
convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido caráter infringente ao
julgado e como tal não comporta apreciação em sede de embargos de
declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator